Tribunal: TJDFT
Processo: 0742969-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742969-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA VIEIRA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcos Antônio Souza Vieira, em face da r. sentença (ID 59215570) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais movida em desfavor de Central Nacional Unimed e Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, julgou parcialmente procedente o pedido para: “a) Declarar a inexistência de débito remanescente em face do autor em relação ao procedimento realizado em outubro de 2020 no Hospital Santa Luzia; b) Condenar as rés a arcar com os custos dos materiais utilizados na cirurgia de outubro de 2020, junto ao Hospital Santa Luzia, no valor de R$ 82.350,00, acrescido de correção monetária desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A quantia deve ser paga diretamente ao hospital pelas rés; c) Condenar as rés a arcarem com a cobertura do procedimento cirúrgico de infiltração foraminal, nos termos do laudo pericial acostado aos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00”. A segunda Ré/Apelada, Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Apelo (ID 59215599). Antes do encaminhamento do feito à segunda instância, o Apelante juntou petição e documentos (IDs 59215602 a 59215611) requerendo a concessão de antecipação de tutela recursal para: i) determinar que o plano de saúde autorize e cubra, integralmente, a realização do segundo procedimento cirúrgico solicitado, na forma prescrita pelo médico assistente e com a totalidade das órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs) indicadas na prescrição; ii) determinar às Rés/Apeladas que retirem, imediatamente, a inscrição do nome do Autor/Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, pela dívida relativa ao primeiro procedimento cirúrgico, que já foi paga ao hospital conveniado, pelo plano de saúde, por determinação do d. Juízo de primeira instância, em sede de antecipação de tutela confirmada na r. sentença; iii) condenar as Rés/Apeladas ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC/15, art. 77, § 2o), em razão do descumprimento da decisão liminar que vedou a inscrição do nome do Autor/Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, pela dívida objeto de discussão no presente feito; e iv) condenar as Rés/Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da manutenção do nome do Autor/Apelante no rol dos devedores, mesmo após o deferimento da antecipação de tutela. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos apenas em relação a um pleito. Com relação ao pleito de antecipação da tutela recursal para determinar que as Rés/Apeladas realizem a cobertura integral e imediata do segundo procedimento cirúrgico solicitado pelo Autor/Apelante, na forma prescrita pelo médico assistente e com a totalidade das órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs) indicadas na prescrição, depreende-se que o Apelante formulou pedido genérico, desprovido de fundamentação específica. Nesse aspecto, o Autor/Apelante aduz, tão somente, que a jurisprudência dominante sobre a matéria é no sentido de que a prescrição do médico assistente não pode ser alterada pelo plano de saúde; a r. sentença ateve-se à “rasa avaliação dos documentos, feita pelo perito”, desconsiderando o laudo do médico que assiste o paciente há anos; e “o perigo de dano é evidente, pois se está diante de prescrição médica a qual, se descumprida, pode acarretar danos à saúde” (ID 59215602 - pág. 7). Assim, no ponto, o Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, imprescindíveis ao deferimento do pleito antecipatório. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência para determinar às Rés/Apeladas a retirada imediata da inscrição do nome do Autor/Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, pela dívida relativa ao primeiro procedimento cirúrgico, constata-se que, realmente, no dia 16/11/2022, foi deferida pelo d. Juízo de primeira instância antecipação de tutela vedando a negativação do nome do Autor/Apelante, pela dívida objeto de discussão na presente demanda (ID 59215183), nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de determinar a cobertura e impedir a negativação do crédito, assiste parcial razão ao autor, pois o procedimento foi autorizado parcialmente e há solicitação médica específica para o tratamento, de modo que as glosas realizadas estão sub judice, devendo o plano de saúde, até ulterior decisão, proceder à cobertura, evitando-se a cobrança realizada pelo hospital que não participa deste processo. (...) Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece extenso rol de direitos aos consumidores, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde, razão pela qual as limitações estabelecidas para diminuir custos não podem sobrepujar-se ao que estabelece as normas de ordem pública contidas no CDC e ao que prescreve o médico assistente, sobretudo em caso de doença grave. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento, contudo é caso de determinar a cobertura do tratamento já realizado. Não se pode impedir o hospital de cobrar valores, pois não participa do processo, alcançando apenas o plano de saúde. Por tais razões, concedo em parte a tutela de urgência liminar postulada para determinar que a parte demandada proceda à cobertura do tratamento já realizado no paciente, devendo a parte ré comunicar ao hospital para evitar a cobrança de valores do autor e a negativa do crédito. Os demais pedidos devem aguardar a citação da parte demandada.” (grifou-se) Em cumprimento à decisão antecipatória, a segunda Ré/Apelada, Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, efetuou o depósito judicial do valor devido ao hospital conveniado, relativo à primeira cirurgia realizada pelo Autor/Apelante, no montante de R$ 82.350,00 (oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais) (IDs 59215208 e 59215459). Todavia, o nome do Autor/Apelante foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e a negativação permanece, mesmo após a prolação da r. sentença que confirmou a antecipação de tutela, fato que ensejou a prolação de nova decisão, pelo d. Juízo monocrático (ID 59215583), nos seguintes termos: “Ante a confirmação da tutela concedida no ID 142764514, bem como diante da sua confirmação com a declaração na sentença 1722898364, ad cautelam e sem prejuízo de análise pela Corte Revisora (destinatária do recurso interposto), defiro o requerimento de ID 188606536 para, via Serasajud e sem prejuízo de providência a ser cumprida pela parte demandada, determinar a retirada provisória do nome do autor de bancos de dados restritivos até decisão da Corte Revisora ou o trânsito em julgado da sentença à luz dos artigos 77, IV e 300 do CPC. Fica a parte ré intimada para contrarrazões e para cumprir a determinação no prazo de 5 dias. Em seguida, não havendo requerimentos, enviem-se os autos ao Tribunal de Justiça, com os nossos melhores cumprimentos.” Somente então a segunda Ré/Apelada solicitou a expedição de alvará para transferência do valor, depositado em juízo em cumprimento à decisão liminar, para a conta do hospital conveniado (ID 59215588), o qual foi efetivamente levantado pelo hospital, em 3/4/2024 (IDs 59215594 e 59215595), mais de um ano após o deferimento da antecipação de tutela, na origem. Mesmo assim o nome do Autor/Apelante se encontra negativado em razão da dívida já paga ao hospital, consoante se depreende dos documentos juntados nos IDs 59215603 a 59215607, tendo o estabelecimento conveniado informado o seguinte: “Nossa parte jurídica/cobrança analisou o processo e verificamos que a Rede D’Or São Luiz não é parte no processo judicial. Neste caso a Unimed foi condenada a arcar com as custas hospitalares, mas a sentença ainda não transitou em julgado, a Unimed recorreu. Sugiro que deveria tentar a reversão da conta junto à Unimed e assim que finalizada iremos cancelar definitivamente a cobrança.” (ID 59215607). Nesse contexto, constata-se a presença da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano aptos à concessão da antecipação da tutela recursal para determinar, novamente, que as Rés/Apeladas diligenciem junto ao hospital conveniado, a fim de viabilizar a exclusão do nome do Autor/Apelante dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida em questão que, inclusive, já foi paga. No que tange aos demais pleitos, de antecipação de tutela recursal para condenar as Rés/Apeladas ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e indenização por danos morais, não se evidencia perigo de dano. Trata-se de temas que devem ser apreciados juntamente com o mérito recursal. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que as Rés/Apeladas providenciem a exclusão imediata do nome do Autor/Apelante dos órgãos de proteção ao crédito, pela dívida relativa à cirurgia realizada em outubro de 2020, que já foi integralmente adimplida junto ao hospital conveniado. As Rés/Apeladas devem se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pelo Autor/Apelante no ID 59215611. Após, voltem os autos conclusos para análise de mérito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator